Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000944-05.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Alegada Omissão, Contradição e Erro de Premissa. Vícios Inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que
desproveu o Apelo da instituição financeira e
manteve sentença de procedência parcial
dos pedidos formulados em A
ção de
A
rbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo o direito da sociedade de advogados à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, em
decorrência
de rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo banco contratante.

II.
Questões em discussão

2.
Verifica
r
se o
A
córdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (i) à interpretação das cláusulas contratuais, especialmente do princípio do benefício financeiro; (
ii
) à validade dos termos de quitação; (
iii
) à aplicação do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94; (
iv
) à inexistência de êxito na demanda originária; (v) ao termo inicial dos juros de mora.

III.
Razões de decidir

3. O Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, analiso
u
expressamente o contrato e seus aditivos,
e
a sistemática de remuneração e quitação anual.

4.
A rescisão unilateral e imotivada pelo contratante impede a continuidade da atuação profissional
; logo, não é
juridicamente possível imputar ao
A
dvogado a
inexistência
de êxito final, o que autoriza o arbitramento judicial proporcional, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

5.
Os termos de quitação examinados não afastam o direito aos honorários discutidos, por se referirem a quitação anual distinta da verba arbitrada judicialmente.

6.
A aplicação do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB decorreu de interpretação jurídica fundamentada, não havendo omissão.

7.
A fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação observa o disposto no artigo 405 do Código Civil.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude de Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu tanto o Recurso da Embargada
Galera Mari Advogados Associados
, quanto o interposto pela instituição financeira Embargante.

De acordo com o Recorrente, o Colegiado incorreu em
omissões, contradições e premissas fáticas equivocadas ao manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em favor
da Embargada.

Aduz que
o julgamento partiu do pressuposto incorreto de que o contrato firmado entre as partes
era
exclusivamente de êxito (
ad
exitum
), quando, na realidade, o ajuste prev
ia
múltiplas formas de remuneração, incluindo pagamentos antecipados, valores devidos conforme o avanço das fases processuais, honorários de sucumbência e hipóteses específicas de irrecuperabilidade do crédito.

Afirma que todos os honorários contratualmente previstos foram devidamente quitados até a rescisão,
e que não há
qualquer valor pendente.

Sustenta que
a Câmara
não enfrentou os argumentos da
A
pelação no sentido de que a rescisão contratual foi regular, imotivada e expressamente prevista no contrato, sem gerar desequilíbrio contratual ou direito a nova remuneração, sobretudo porque a relação advogado-cliente é fundada na confiança recíproca.

Argumenta que
sua condenação ofende
os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos
contratos e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

Verbera
, ainda, que houve indevida aplicação do art
igo
22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois o arbitramento judicial de honorários somente é cabível na
falta
de estipulação contratual, o que não ocorre
u,
já que o contrato disciplinava de forma clara e detalhada as formas de pagamento.

Segue aduzindo que
o Tribunal
promoveu
verdadeira revisão contratual de ofício, sem pedido expresso nesse sentido, em afronta aos art
igos
141 e 492 do CPC.

O Recorrente também
aponta omissão quanto à análise dos termos de quitação e contranotificação juntados aos autos, nos quais consta que
a Embargada é devedora
do Banco em razão de valores levantados e pendentes de prestação de contas. Afirma que tais documentos demonstram a inexistência de qualquer crédito em favor
da Recorrida
.

Aduz, ademais, que
o Colegiado
foi omisso quanto aos critérios utilizados para o arbitramento do valor fixado,
e que não há
fundamentação concreta que justifique o
quantum
estabelecido, o que, segundo sustenta, pode gerar
bis in idem
, já que
a Recorrida
recebeu honorários pelas demais fases processuais.

Ressalta

que a
Ação Executiva
objeto da atuação profissional foi extinta pela prescrição
; logo, não há
resultado útil ou êxito que justifi
que
nova remuneração.

Requer

o
acolhimento do Recurso, com a concessão de efeito modificativo, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente
.

De forma subsidiária, pede o enfrentamento expresso de todas as teses suscitadas.

Manifestação da Embargada no Id. 330699861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, razão não assiste ao Embargante.

Sabe-se que,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
este Recurso serve
exclusivamente
para

afastar vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro
material
no julgado. Isso é,
não
é o meio processual adequado
à rediscussão do mérito ou à reapreciação das teses jurídicas já enfrentadas, salvo quando o vício apontado, efetivamente existente, conduza à necessária modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese.

Da leitura
do voto condutor
, constata-se que a controvérsia foi enfrentada de forma clara e suficiente.

No

A
córdão
, o Colegiado
analisou expressamente o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos firmado entre as partes
e
seus aditivos, destacando as cláusulas relativas à remuneração vinculada ao benefício financeiro, à possibilidade de rescisão e à sistemática de quitação anual.

Não há falar, portanto, em omissão quanto ao conteúdo contratual ou quanto ao chamado princípio do benefício financeiro, pois tais disposições serviram, inclusive, de base para a conclusão adotada.

Para que não haja dúvida, esclareço que
se assentou
no julgado que, embora o contrato previsse remuneração condicionada ao êxito, a rescisão unilateral e imotivada promovida pelo Banco, com revogação dos poderes outorgados, impediu a continuidade da atuação da sociedade advocatícia
; portanto, não é
juridicamente possível imputar-lhe a ausência de
resultado
.

Nessa perspectiva,
a Câmara
aplicou entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos contratos
ad
exitum
, a ruptura antecipada por iniciativa do contratante não afasta o direito do
A
dvogado à remuneração proporcional e compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido até então, sob pena de
ofensa
à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

De igual modo,
não procede
a tese
de omissão quanto aos termos de quitação.

Foi consignado
express
amente no voto condutor
que os documentos apresentados dizem respeito à quitação anual prevista na cláusula contratual específica, relativa ao encerramento de cada exercício civil, e não alcançam a remuneração discutida
na A
ção, notadamente diante da rescisão antecipada e do arbitramento judicial da verba honorária.

Registro, ainda, que a
conclusão decorreu da interpretação do próprio contrato,
de modo que não há
qualquer contradição ou lacuna a ser suprida.

No que tange à
insurgência quanto à aplicação do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 não revela omissão.

No Acórdão, a Câmara
reconheceu a existência de estipulação contratual, mas concluiu que a hipótese concreta
, qual seja:
rescisão unilateral e imotivada pelo contratante antes da conclusão dos serviços
,
autoriza o arbitramento judicial da
remuneração, como forma de assegurar justa retribuição pelo labor prestado. Trata-se
, portanto,
de interpretação jurídica devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o que não se confunde
com
falta
de enfrentamento da matéria.

A alegação de inexistência de êxito na demanda originária,
e
a menção à eventual prescrição daquela
A
ção, igualmente não evidenciam vício no julgado.

O entendimento da Câmara
não se apoiou na obtenção de
resultado final
, mas na impossibilidade de exigir êxito quando o próprio contratante impede a continuidade da atuação profissional.

Nota-se que a
pretensão do Embargante, nesse ponto, limita-se a renovar tese já apreciada e rejeitada, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Quanto ao marco inicial dos juros de mora, também
não há falar em
omissão.
No Acórdão
a questão
foi enfrentada, com a
aplic
ação d
a regra do artigo 405 do Código Civil
. Isso é,
incid
e
a partir da citação, por se tratar de obrigação ilíquida dependente de arbitramento judicial.

A discordância da parte com esse entendimento não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, é assente que o julgador não está obrigado a mencionar de forma expressa e individualizada todos os dispositivos indicados pela parte, basta que a matéria tenha sido efetivamente apreciada,
o que
ocorreu.

Ainda assim, registro que a conclusão adotada não afronta os artigos 320, 394, 396 e 405 do Código Civil, nem os artigos 421, 421-A e 476 do mesmo diploma, tampouco o artigo 22 do Estatuto da OAB, pois a solução conferida à controvérsia observou a boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a justa remuneração pelo trabalho profissional efetivamente prestado.

Diante do exposto,
por não constatar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
rejeito
o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026